Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. TEMA 975 DA REPERCUSSÃO GERAL. STF. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria (STF, Plenário, RE 1.167.842, Tema no 975, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/12/2024).”
2. Em juízo de reapreciação, recurso conhecido e provido.